Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705808-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de obrigação e fazer, no 0700772-98.2024.8.07.0004 (ID 184263926 dos autos de origem), ajuizada por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Em 28/02/2024, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 56262446). No dia 20/03/2024, foi informado o óbito da agravada ocorrido no dia 01/03/2024 (ID 57135352). No dia, 21/03/2024, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 57190310). Em suas razões o agravante defendeu a verossimilhança da sua alegação em face da flagrante a ilegitimidade passiva. Ressaltou que os serviços podem ser prestados por qualquer cooperativa mediante intercâmbio, mas não tem ingerência no contrato e sofreria prejuízo financeiro pela impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, o que configura o perigo de dano. Reprisou o pedido de concessão de efeito suspensivo. A agravada foi intimada a se manifestar (ID 57199142) e quedou-se inerte (ID 58159582). É o relatório. DECIDO. Tendo em vista a comunicação do óbito da agravada ocorrido em 01/03/2024, a intimação de ID 57199142 não é válida. Considerando que a pretensão recursal principal era o não fornecimento de “home care”, fica o agravante intimado para dizer se pretende prosseguir no julgamento dos recursos, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo para o agravante sem manifestação expressa sobre desistência, intime-se a agravada para que regularize a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de correr à sua revelia. Em caso de manifestação do agravante pela desistência dos recursos, voltem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital